Tribunal: TJMT
Processo: 1015057-24.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015057-24.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), CLAUDINEI JONAS PEREIRA - CPF: 061.116.351-90 (REQUERENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

01. Revisão criminal contra acórdão que proveu parcialmente apelação criminal e, assim, manteve a condenação do requerente pela prática dos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, mas reduziu a reprimenda para 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

02. Fatos relevantes:
(i)
o recurso de apelação versou sobre o pleito de absolvição pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13, enquanto a presente revisão criminal discute o crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal;
(ii)
o veredicto do conselho de sentença se encontra lastrado em elementos de provas produzidos na fase judicial.

03. Requerimentos:
(i)
nulidade
ab initio
do processo, a fim de se proceda ao oferecimento de nova denúncia, caso o órgão acusador entenda necessário;
(ii)
absolvição;
(iii)
revogação da prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

04. As questões em discussão consistem em verificar se o processo proposto em desfavor do requerente e que culminou em sua condenação, padece de alguma nulidade e se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a procedência da revisão criminal para absolvição do requerente ou submissão a novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

05. O disposto no art. 226 do Código de Processo Penal apenas é exigível nas hipóteses em que houver necessidade pelo fato da testemunha não conhecer o agente, o que não é o caso dos autos, onde testemunha e requerente se conheciam, não havendo necessidade de submissão ao procedimento de reconhecimento estabelecido na lei processual penal.

06. O reconhecimento de nulidades depende da demonstração do desrespeito à normas processuais e de prejuízo a alguma das partes, o que não se vislumbra na espécie, onde a defesa sequer conseguiu demonstrar qual ato se afastou da tipicidade processual e qual prejuízo sofrera.

07. A revisão criminal não se presta a reexaminar provas ou reavaliar a decisão dos jurados, mas apenas verificar se há suporte probatório mínimo para a condenação.

08. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que só cabe anulação do júri quando a decisão for completamente dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no presente caso.

09. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, princípio constitucional, impede que o Tribunal de Justiça substitua a decisão dos jurados quando houver lastro probatório mínimo para a condenação.

IV. DISPOSITIVO

10. Revisão criminal julgada improcedente.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1352471/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/11/2021; STJ, HC 181.377/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23/08/2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Claudinei Jonas Pereira
, em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 0007138-81.2016.8.11.0064, que proveu parcialmente

o recurso de apelação interposto pelo requerente contra a
sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(ID 217428160) que, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri,
condenou
o requerente à pena total de em
31 (trinta e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e pagamento de 148 (cento e quarenta e oito) dias-multa, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 14 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

No mesmo julgamento, procedeu-se à condenação do corréu
Wellington Silva de Oliveira
à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa, igualmente fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos mesmos crimes atribuídos ao requerente.

Houve
recurso de apelação interposto pelo ora requerente, julgado
pela Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde foi
parcialmente provida
para desclassificar o crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 para o descrito no art. 14 do mesmo diploma legal, assim como reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal. Após o redimensionamento, as penas foram fixadas em:

a)
20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal;

b)
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013;

c)
03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003;

Mantido o reconhecimento do concurso material de crimes em relação ao requerente
Claudinei Jonas Pereira
, a pena restou definitivamente fixada em
28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (217430699).

Participaram do julgamento da apelação o Des. Pedro Sakamoto (relator), Des. Rui Ramos Ribeiro (revisor) e Des. Luiz Ferreira da Silva (vogal).

O acórdão transitou em julgado em 04/05/2022 (ID 217431650 – p. 32).

Inconformado, o requerente propôs a presente revisão criminal, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, onde pugna
(i)
pela nulidade
ab initio
do processo, a fim de se proceda ao oferecimento de nova denúncia, caso o órgão acusador entenda necessário,
(ii)
por sua absolvição e,
(iii)
se possível, pela revogação da prisão que lhe fora imposta (ID 217419662).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não conhecimento
da presente revisão criminal e, consequentemente, por sua extinção sem julgamento do mérito, sustentando que a tese referente ao julgamento contrário à prova dos autos, com a pretensão de absolvição do requerente, foi devidamente analisada no julgamento do recurso de apelação realizado nos autos do processo nº 0007138-81.2016.8.11.0064 pela 2ª Câmara Criminal deste Sodalício
– o que significaria que a presente ação autônoma de impugnação buscaria rediscutir provas e sua interpretação, constituindo-se de segunda apelação
(ID 220139193).

Quanto à tese de que o requerente aguarde ao julgamento da presente revisão criminal em liberdade, o órgão ministerial atuante nesta instância sustentou a impossibilidade de acolhimento do pedido, na medida em que o decreto constritivo decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado, ressaltando-se, assim, que a revisão criminal não é atribuída de efeito suspensivo (ID 220139193).

Após, tendo em vista o parecer ministerial pelo não conhecimento da revisional, determinei nova remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça por entender que, conquanto tenha havido a interposição de recurso de apelação em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, as questões debatidas e decidas no predito apelo recaíram sobre crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, enquanto aqui a insurgência diz respeito ao delito descrito no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Em seu novo parecer, o Ministério Público reiterou o pedido de não conhecimento da revisional, sob o argumento de que “
malgrado o recurso de apelação defensivo tenha requerido a não incidência do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), escorou a súplica na suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, “d”, e §3º, do CPP), de modo que este Sodalício, ao desprover o recurso, à unanimidade, revisitou as provas que sustentaram o juízo condenatório proferido pelos Jurados, concluindo que a condenação como um todo, tanto do crime de organização criminosa quanto do delito de homicídio, está lastreada em elementos de informação colhidos ao longo da persecutio criminis e submetidos ao crivo dos jurados
” (id. 232270674).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

1. Da preliminar de não conhecimento:

Inicialmente registro que a presente revisão criminal deve ser conhecida, ante o ineditismo das matérias sustentadas na inicial.

Embora tenha havido a interposição de recurso de apelação em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, naquela irresignação o requerente sustentou:
(i)
o reconhecimento da nulidade absoluta do processo, em virtude do uso de algemas por parte dos réus durante o julgamento perante o Tribunal Popular;
(ii)
o reconhecimento do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos em relação ao crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013; e
(iii)
o redimensionamento de suas penas (ID 217428180 – p. 01 a ID 217430690 – p. 04).

As matérias foram inteiramente analisadas pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, transitando
em julgado em 04/05/2022 (ID 217431650 – p. 32).

Embora nesta ação autônoma de impugnação também haja pretensão de reconhecimento de julgamento contrário à prova dos autos, observa-se do teor da inicial que a discussão trazida à Corte nesta oportunidade diz respeito ao crime de homicídio perpetrado contra a vítima
Fabio Eugénio Lopes Francisco
, matéria não debatida anteriormente.

Destaco: inobstante o recurso de apelação tenha analisado a tese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, naquela oportunidade, a análise recaiu sobre o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, enquanto aqui a insurgência diz respeito ao delito descrito no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

A este respeito, confira-se: “
Admite-se a apresentação de revisão criminal destinada à discussão de aspectos relativos à dosagem da pena (art. 621, III, CPP) nas hipóteses em que as matérias levantadas não tenham sido objeto do recurso de apelação interposto pela defesa nos autos do processo de conhecimento
” (N.U 1025195-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 08/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado em seu novo parecer que a
Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso revisitou a totalidade das provas ao proceder ao julgamento do recurso de apelação, concluindo pela manutenção da condenação como um todo, a análise gravitou apenas em relação ao crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Confira-se a este respeito:

“(...) Nesse contexto, nota-se que não houve nenhuma ilegalidade na submissão de quesitos concernentes ao delito de organização criminosa aos jurados, na medida em que tal conduta se encontrava nitidamente descrita na peça acusatória e tal imputação foi admitida na decisão de pronúncia, decisum este chancelado por este órgão colegiado por unanimidade de votos.

Diga-se de passagem que não há falar em veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto a condenação está lastreada em elementos de informação colhidos ao longo da persecutio criminis e submetidos ao crivo dos jurados. A propósito, demonstrou-se que o delito de homicídio qualificado que vitimou Fábio Eugênio Lopes Francisco fora determinado pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, em razão de um suposto “acerto de contas”, inclusive tendo sido gravado um vídeo para a comprovação do ato, como sói acontecer em situações dessa natureza; ademais, evidenciou-se que os apelantes, na data do fato, reuniram-se na residência da genitora do corréu Samuel, imóvel apontado como uma espécie de “quartel general” do grupo, onde também se encontrava um dos líderes da facção.

Registre-se que, por força do princípio da soberania dos veredictos, os jurados são dotados de ampla liberdade na valoração da prova, cabendo à defesa demonstrar que a tese por eles acolhida está totalmente dissociada dos autos, o que não ocorreu na espécie. (...).” (Apelação Criminal n. 0007138-81.2016.8.11.0064, Des. Pedro Sakamoto, ID. 85187919 – p. 04).

Portanto, não há falar-se em reiteração de debate ou na utilização desta revisional como segunda apelação, autorizando o seu conhecimento, nos termos do art. 621, I e III, do Código de Processo Penal.

Frente ao exposto,
rejeito
o pleito ministerial e conheço a presente revisional.

2. Do mérito da revisão criminal:

Consoante explicado no relatório, o requerente pugna
(i)
pela nulidade
ab initio
do processo, a fim de se proceda ao oferecimento de nova denúncia, caso o órgão acusador entenda necessário,
(ii)
por sua absolvição e,
(iii)
se possível, pela revogação da prisão que lhe fora imposta (ID 217419662).

Em síntese, alega-se que:

a)
a testemunha
Thalisson Matheus Ramos dos Santos
prestou depoimento contraditório, o que corrobora com a tese de que o requerente estava em Matupá/MT na data do crime, onde foi preso alguns dias depois por delito diverso;

b)
o Juízo de primeiro grau interrompeu a defesa técnica durante a realização de suas perguntas, o que caracterizaria cerceamento de defesa;

c)
que a arma apreendida com o requerente não se assemelha àquela utilizada no crime, conforme depoimento da investigadora
Hagatha Nayara Oliveira dos Santos
na fase da pronúncia. Em relação às declarações feitas em plenário, aduz que não foram suficientes para corroborar com a tese acusatória;

d)
que o corréu
Samuel Fermino Rodrigues
negou que o requerente estivesse presente no dia em que tiraram as fotos referenciadas no processo e que
Wellington Silva de Oliveira
não o mencionou em seu interrogatório na fase de pronúncia;

e)
que havia ido para Peixoto de Azevedo/MT no dia 12/08/2016, tendo sido preso em 16/08/2016;

f)
aduz que o art. 226 do Código de Processo Penal exige que haja a descrição pormenorizada do suspeito, que não houve a extração de dados do celular do requerente ou apreensão da arma do crime;

g)
sublinhou a fragilidade das provas colhidas nos autos e supostas divergências nas declarações das testemunhas, com versões distintas na fase inquisitorial e em juízo, além da ausência de testemunhas oculares e dúvida na formação da culpa, de modo a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

h)
asseverou que não restou demonstrado o
animus necandi
, que existem contrariedades entre a condenação e a dosimetria da pena em relação às provas dos autos, e que a condenação foi baseada apenas em informações do inquérito policial.

Por fim, sustentou a insuficiência de provas para manutenção da condenação proferida pelo Tribunal Popular.

A pretensão revisional não é procedente, tal qual passo a expor.

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do requerente
Claudinei Jonas Pereira
(vulgo Boca), de
Samuel Fermino Rodrigues
(vulto Cheirinho) e de
Wellington Silva de Oliveira
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, art. 14 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 (concurso material) do Código Penal (ID 217421162 – pp. 03/05).

De acordo com a peça inaugural, no dia 12/08/2016, por volta das 23h30min., no local conhecido como “Morrão”, situado na rua Presidente Kennedy, esquina com a rua Corredor Público, no Jardim Ipanema, na Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados teriam, de forma dolosa e em concurso, concorrido para a morte da vítima Fábio Eugênio Lopes Francisco.

Relatou-se que “
a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ determinou e/ou autorizou a execução de Fabio Eugénio Lopes Francisco, sendo incumbidos da execução do ‘trabalho’ os denunciados nestes autos, os quais, na noite do crime, reuniram-se na casa da mãe de Samuel (Cheirinho), no bairro Ana Carla, onde permaneceram até a hora do crime tomando cerveja e cheirando cocaína. Nos termos da investigação, nesta noite, os denunciados, que estavam acompanhados de um outro elemento, conhecido por ‘Japão’, tiraram fotos exibindo um revólver calibre 38 e uma pistola ponto 40, armas estas que, horas depois, seriam utilizadas no delito de homicídio
” (ID 217421162 – pp. 03/05).

Mencionou-se que “
os denunciados souberam que a vítima (que estava portando aparelho médico ortopédico) caminhava sozinha em lugar ermo, no Jardim Ipanema, quando então o grupo deslocou-se do bairro Ana Carla II em duas motocicletas e rumaram para o Jardim Ipanema, onde, mediante surpresa, atacaram a vítima com disparos de arma de fogo, inicialmente atingindo-a nas pernas, derrubando-a
” (ID 217421162 – pp. 03/05).

O órgão ministerial pontuou que o fato de a vítima estar com limitação de locomoção, “
praticamente lhe impossibilitou qualquer defesa diante do ataque de seus covardes agressores
” (ID 217421162 – pp. 03/05).

Afirmou-se que “
o que se seguiu foi crueldade! Como a arma empunhada por
Wellington (Lelé)
travou, os executores necessitaram de um tempo para destravar a arma, sendo que, quando conseguiram,
Lelé
aproximou-se da vítima, já agonizante, que pedia clemência, e, covardemente, descarregou a arma contra o rosto da vítima, a curta distância
” (ID 217421162 – pp. 03/05).

Ao final, pontuou que “
tendo em vista que a ação criminosa foi gravada pelos próprios delinquentes, observa-se no vídeo que – como dito acima – as armas utilizadas no ‘serviço’ foram as mesmas que
Samuel Fermino Rodrigues (Cheirinho)
e
Wellington Silva Oliveira
(
Lelé
), os atiradores, ostentavam na reunião pré-crime. Presente também na cena do crime, estava o terceiro denunciado,
Claudinei Jonas Pereira
, o
Boca
, cuja função foi filmar a ação delituosa e pilotar sua motocicleta, levando consigo o
Wellington
” (ID 217421162 – pp. 03/05).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 069/2016/2ªDP/MT, instaurado logo após o registro do boletim de ocorrência nº 2016.254425, onde se informou que populares mencionaram que no momento do crime um veículo gol de cor preta e uma motocicleta de cor vermelha foram vistos saindo do local em alta velocidade (ID 217421163 – pp. 04/05).

De acordo com o laudo de necrópsia nº 228/16, a vítima Fábio Eugênio Lopes Francisco veio a óbito em razão de traumatismo crânio encefálico com destruição de parênquima encefálico e fraturas de crânio, associados a hemorragia de pulmão direito, em razão dos disparos de arma de fogo recebidos (ID 217421165).

Durante a investigação da autoria e circunstâncias do crime de homicídio praticado contra a vítima Fábio Eugênio Lopes Francisco, procedeu-se à oitiva de diversas testemunhas, devendo-se mencionar aquelas que são as mais relevantes para o esclarecimento dos fatos.

A primeira testemunha a ser ouvida pela autoridade policial foi
Bruna Gabrielly de Paz Silva
, namorada da vítima, que ter tomado conhecimento do crime apenas no dia seguinte e que “
no momento em que visualizou o vídeo, teve certeza que um dos autores dos disparos em desfavor de Fábio se tratava da pessoa denominada
Wellington Silva de Oliveira
, vulgo Lelé, pois alega já ter visto o mesmo transitando no bairro em que reside, usando uma camiseta com as mesmas cores e detalhes semelhantes a usada no dia do crime pelo suspeito
Wellington
”. Entretanto, disse desconhecer as circunstâncias do ocorrido e a motivação do crime (ID 217421166 – pp. 04/05).

Ao ser interrogado pela autoridade policial,
Samuel Fermino Rodrigues
negou envolvimento no crime narrado na peça inaugural e afirmou que na data do crime, por volta das 18h30min., estava na residência de Marquinho (vulgo
Coquinho
), no bairro Ana Carla II, onde também estavam presentes
Wellington
(
Lelé
) e Thalisson (vulgo
Japão
). Relatou que estavam no local bebendo cerveja e
“cheirando pó
”. Afirmou que por volta das 20h30min.,
Wellington
e
Marquinho
saíram da residência em uma motocicleta CG 150/fan, de cor vermelha, de propriedade de Marquinho, ocasião em que disseram que iam
“dar um rolê”
. Relatou que
Wellington

estava portando um revólver. Por fim, salientou que
Wellington
e
Marquinho
não voltaram para a festa, mas disse que no dia seguinte,
Wellington
relatou que “
teria feito um cara na noite anterior
” (ID 217421163 – pp. 03/05).

Igualmente interrogado perante a autoridade policial, vez que fora inicialmente tido como suspeito,
Thalisson Matheus Ramos dos Santos

relatou que na data do crime estava na residência da genitora de Samuel Fermino Rodrigues, juntamente com Wellington (vulgo Lelé), com o próprio Samuel Fermino Rodrigues e com o requerente Claudinei Jonas Pereira (vulgo Boca
torta
), os quais estavam consumindo cerveja e “cheirando pó”.

Mencionou que “
por volta das 21h30min
[...]

Samuel
, vulgo Cheirim saiu da residência sozinho em uma motocicleta CG/Fan 150 de cor preta e logo em seguida também se retirou do local
Wellington
, vulgo Lelé e
Claudinei
, vulgo Boca Torta, em uma motocicleta CG 150/Fan de cor vermelha de propriedade de
Claudinei
, vulgo Boca Torta, e não retornaram ao local (festa)
[...]” (ID 217421168 – pp. 02/04).

Afirmou ainda que no dia seguinte (13/08/2016), tomou conhecimento do crime praticado contra a vítima Fábio Eugênio Lopes Francisco e, ao encontrar com Samuel Fermino Rodrigues, “
este comentou com o interrogado que ‘ontem morreu um safado, você viu’ (sic) e o interrogado alega que como teria visualizado um vídeo no telefone celular de sua genitora e a pessoa que era alvejada por disparos de arma de fogo era a pessoa de Fábio; Que, respondeu a
Samuel
, dizendo que teria ficado sabendo; Que após tal ocorrido afirma que não mais encontrou
Claudinei
, vulgo Boca Torta, e
Wellington
[...]” (ID 217421168 – pp. 02/04).

Os investigadores da Polícia Judiciária Civil produziram relatório e apontaram como suspeitos da prática criminosa o requerente
Claudinei Jonas Pereira
(vulgo Boca),
Samuel Fermino Rodrigues
(vulgo Cheirinho) e
Wellington Silva de Oliveira
(ID 217421170 – pp. 03 a ID 217421174 – p. 01).

O relatório policial colacionou informações no sentido de que parte dos suspeitos postou fotos nas redes sociais com roupas e armas semelhantes àquelas que aparecem no vídeo onde consta a prática do crime. Sublinhou-se que o corréu
Wellington Silva de Oliveira

aparecia em uma das imagens com a mesma camiseta e short que aparecem na gravação do delito e em outra com arma do mesmo tipo utilizada na prática criminosa.

Os policiais relataram que durante as diligências investigatórias, foi realizada uma operação na casa da mãe de
Samuel Fermino Rodrigues

(vulgo
Cheirinho
) que resultou na prisão de 06 (seis) suspeitos, de carros roubados, armas e drogas. Dentre os suspeitos, um deles seria um dos líderes do Comando Vermelho na cidade de Cuiabá e, após as prisões, a polícia foi informada que o local funcionada como uma espécie de quartel general da referida facção criminosa.

Esta última informação é confirmada pelo elemento juntado no ID 217424231 – pp. 03 e seguintes, notadamente a imagem onde consta o veículo gol de cor preta semelhante ao visto no local do homicídio atribuído ao requerente e demais acusados (ID 217424232 – pp. 02/03).

Dentre as imagens colacionadas pelos investigadores, consta a do requerente
Claudinei Jonas Pereira
com uma motocicleta de cor vermelha (imagem 07), imagem dos denunciados juntos na casa da genitora de
Samuel Fermino
(imagem 04), imagem do corréu
Wellington
com arma idêntica à utilizada no crime de homicídio contra
Fábio Eugênio Lopes
(imagens 05 e 06).

Convém salientar que o requerente
Claudinei Jonas Pereira
e Wellington Silva de Oliveira não foram interrogados pela autoridade policial, pois teriam se evadido do distrito da culpa.

Encerrada com a fase investigatória, deu-se início à
judicium accusationes
, oportunidade em que se procedeu ao interrogatório dos denunciados
Claudinei Jonas Pereira
, Samuel Fermino e Wellington Silva de Oliveira

e à tomada de depoimento das testemunhas Thalisson Matheus Ramos dos Santos e Hagtha Nayara Oliveira dos Santos.

Tendo em vista que o presente feito trata-se de revisão criminal proposta pelo requerente
Claudinei Jonas Pereira
, desnecessário mencionar a totalidade das declarações feitas em juízo, devendo-se destacar apenas aquelas que têm pertinência com o presente caso.

Em juízo, o corréu
Samuel Fermino Rodrigues

negou envolvimento na morte da vítima Fábio Eugênio Lopes Francisco e disse que “
estava em uma festa, na casa de sua mãe, junto com o Lelé, o Japa, sua mãe e sua esposa,
o Claudinei não estava lá
. Saiu da casa e foi a sua casa
” (extrato dos memoriais finais da acusação – ID 217424228 – p. 04).

Por sua vez, o requerente
Claudinei Jonas Pereira
afirmou que “[...]
Conhecia a Vítima, cresceram juntos, não tinha nada contra ele. Os outros réus também são da Vila. Tem o apelido de Boca, o Samuel de Cheirinho e o Wellington de Lelé. Não estava na casa da mãe de um deles pois tinha Viajado para Peixoto, praticar um Roubo, daí foi preso lá. Chegou dia 12 em Peixoto e dia 16 foi preso. Foi de ônibus para Peixoto, saindo de Cuiabá. Essa foto aí pode ser de outro dia, pois ia na casa da mãe dele. Essas fotos foram tiradas dois dias antes de ir para Peixoto. Todo dia ia na casa da mãe do Samuel, pois morava lá perto. Não apareceu motocicleta no vídeo. Não reconhece as fotos e nem as pessoas que estavam no Vídeo. Estava na casa de uma das meninas que estavam dando apoio para o pessoal. Foi preso com um .38 cromado
” (extrato dos memoriais finais da acusação – ID 217424228 – p. 04).

De sua parte, a testemunha
Thalisson Matheus Ramos dos Santos

relatou:

“[...]
Conhece todos os réus. Lembra que foi dar depoimento. Estavam tomando cerveja e assando carne no dia.
O réu Samuel e Wellington estavam no local, mas não se recorda do Claudinei, vulgo Boca
. Era uma Kitinet que tinha, acredita que era da mãe dele. Os “guri” estavam cheirando cocaína. A casa era da mãe do Samuel. Uns dois dias antes, também tinha assado uma carne lá, era nesses outros dois dias ele estava lá, porque ele tinha viajado. Tiraram fotos bebendo, mas sem arma. Quem tirou a outra foto é o Lelé mesmo. O Lelé estava com uma camisa listrada azul e rosa, um short jeans com a barra dobrada e um boné de cor branca. Samuel estava com uma camisa de bloco de carnaval e uma bermuda jeans.
O vídeo estava na internet. Confirma que estavam no local os três réus e que em determinado momento o Samuel saiu do local em uma motocicleta de cor preta e o Claudinei e Wellington saíram logo depois em uma motocicleta de cor vermelha
. Prestou a declarações na delegacia muito próximo do dia dos fatos, até que se recordou bastante das coisas. Foi no mesmo dia sim. Agora não se recorda bem pois já fazem três anos. Acredita que eles estavam usando chinelo, Havaianas. A moto preta era do Samuel e a outra era uma vermelha que era do Lelé
[...]” (extrato dos memoriais finais da acusação – ID 217424228 – p. 04).

Aqui é importante ressaltar que durante a sua oitiva, a testemunha Thalisson Matheus Ramos dos Santos, embora tenha dito que
Samuel Fermino
e
Wellington Silva de Oliveira
estavam no local, inicialmente disse não se recordar se o requerente
Claudinei Jonas Pereira
também estava com eles consumindo cerveja e assando carne (por volta dos 1min. 50 seg. de sua oitiva).

Contudo, ao ser questionado sobre o teor de seu depoimento prestado na fase policial, confirmou o fato de que “
por volta das 21h30min
[...]

Samuel
, vulgo Cheirim saiu da residência sozinho em uma motocicleta CG/Fan 150 de cor preta e logo em seguida também se retirou do local
Wellington
, vulgo Lelé e
Claudinei
, vulgo Boca Torta, em uma motocicleta CG 150/Fan de cor vermelha
[...]” (por volta dos 6min. 50seg. de seu depoimento em juízo).

Inclusive, a testemunha
Thalisson Matheus Ramos dos Santos
foi questionada quanto à possibilidade de estar se confundido sobre suas declarações, mas confirmou que seu depoimento foi feito poucos dias após os fatos e, portanto, se recordava bem das ocorrências, ressaltando ter certeza que suas respostas às perguntas referiam-se à ocasião da data do crime (08 minutos do depoimento).

De sua parte, a testemunha
Hagtha Nayara Oliveira dos Santos

(investigadora da polícia civil), relatou:

“
A princípio teve a investigação desse homicídio. Fabio Eugénio a vítima. Foi divulgado na época alguns vídeos nas redes sociais e a partir de então conseguiram chegar até o Samuel, Boca e Lelé. Foi confeccionado até um relatório sobre a investigação. A partir do vídeo e de algumas informações obtidas sobre o homicídio, eles foram identificados como os autores. Tinham fotos deles com as armas de fogo. A motivação seria um desentendimento ocorrido dentro do Comando Vermelho. O vídeo mostrava a vítima sendo brutalmente executada, eles indo atrás da vítima e efetuando diversos disparos de arma de fogo. A vítima implorando pela vida. A vítima caiu e eles continuaram atirando. Em determinado momento mostra as vestes, as falas e as armas. Eles não se filmaram, dava para ver short, chinelo, relógio. Conseguiram nos depoimentos a confirmação de que eles estavam juntos. A vítima tinha passagens e eles executaram-na em obediência as ordens do Comando Vermelho. O Lelé depois que foi ouvido ele confirmou que teria executado pois tinha uma rixa antiga com a vítima, parece que a vítima havia tentado matá-lo. Durante as investigações foram intimar o Samuel, todavia, na residência houve troca de tiros. Ao chegarem no local, haviam sete pessoas na casa e na ocasião havia um rapaz que estava foragido no Município de Cuiabá em razão de um latrocínio e teve troca de tiros. Depois ele foi preso em Cuiabá com uma 9mm e um carro roubado. Ele tem uma ficha extensa, tráfico, porte, roubo. Na hora da prisão eles não estavam com as mesmas roupas. As armas apreendidas com eles não eram as mesmas dos vídeos. As armas das fotos eram dos mesmos modelos. Dá para ver um revólver 5 janelas nitidamente nas fotos que foram juntada
”.

À luz destes elementos, o juízo de primeiro grau pronunciou o requerente e demais acusados, a fim de que fossem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 217424248).

Inobstante a interposição de recurso em sentido estrito (ID 217425167 – pp. 02 a ID 217425170 – p. 02), a 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a pronúncia em todos os seus termos (ID 217425191).

Em plenário, procedeu-se à oitiva da testemunha
Hagatha Nayara Oliveira dos Santos
e ao interrogatório do requerente
Claudinei Jonas Pereira
e de
Wellington Silva de Oliveira
, tendo havido o desmembramento do feito em relação ao corréu
Samuel Fermino Rodrigues

(vulto Cheirinho).

Em seu interrogatório em plenário, o corréu
Wellington Silva de Oliveira
confessou a prática delitiva e afirmou que praticara o crime com outro indivíduo distinto dos demais denunciados. Afirmou que o seu comparsa chamava-se “Naz/Nasser” [
áudio não permitiu a correta identificação do nome] e morreu assassinado em 2017. Confirmou que dias antes do fato estava em uma festa na casa do
Samuel Fermino Rodrigues
e que no local havia armas, inclusive que tirou fotos com o artefato. Não soube explicar o porquê outras pessoas tiraram fotos com armas. Negou que
Samuel Fermino Rodrigues
e
Claudinei Jonas Pereira
tivessem envolvimento no delito, dizendo que o indivíduo “Naz” estaria usando a mesma roupa utilizada por
Samuel Fermino Rodrigues
, por isso a mesma roupa apareceu no vídeo. Disse que foi ao local do crime com uma moto CG 125/Fan preta.

Em seu interrogatório, o requerente
Claudinei Jonas Pereira
reiterou a versão de que não teve qualquer envolvimento nos crimes que lhe foram atribuídos.

Conquanto outros elementos de prova tenham sido produzidos, os até aqui apresentados são suficientes para o julgamento da causa.

Assim, passo à análise em separado de cada um dos pedidos formulados na peça inaugural.

2.1.

Dos pedidos de nulidade do processo.

a) da alegação de cerceamento de defesa.

Inicialmente, destaco que a inicial da presente ação revisional menciona, apesar de não se aprofundar, a ocorrência de cerceamento de defesa (pp. 11 e 12), ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal (pp. 18/20) e, por conseguinte, pleiteia a nulidade
ab initio
do processo (p. 63).

Sem razão.

No que se refere ao suposto
cerceamento de defesa
, analisando o teor da audiência de instrução e julgamento, conquanto o juízo de primeiro grau tenha realizado intervenção no momento em que a defesa realizava perguntas à testemunha Thalisson Matheus Ramos dos Santos, em nenhum momento se impediu a realização de perguntas, questionamentos ou de considerações por parte da defesa, razão pela qual não há falar-se em ofensa ao art. 5º, LV, CRFB/88.

O direito de defesa se constitui de cláusula fundamental que garante ao acusado a possibilidade de participar dos autos do processo acompanhado de defensor público ou privado (defesa técnica) e manifestar-se no curso do processo, auxiliando os profissionais jurídicos que o acompanham durante a instrução, assim como apresentando sua versão dos fatos durante o interrogatório (autodefesa).

Esta garantia, para além de meramente formal, deve se materializar no curso do processo e não poder ser cerceada, sob pena de prejudicar o acusado e comprometer o exercício da Jurisdição.

Porém, no caso em tela, o Juízo não praticou qualquer ato que tenha prejudicado a atuação defensiva, seja a técnica ou a autodefesa, de modo que as intervenções judiciais no curso da instrução tiveram por objetivo apenas e tão somente, garantir o bom andamento dos trabalhos.

Portanto, inviável o pleito de nulidade.

b) Da alegação de ofensa às disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Em síntese, o requerente sustenta que a prática do reconhecimento é necessário que se descreva o suspeito e se realize procedimento seguro a garantir a sua idoneidade.

Entretanto, no pertinente à menção ao art. 226 do Código de Processo Penal, nenhuma nulidade decorre do fato de a testemunha Thalisson Matheus Ramos dos Santos não ter procedido à descrição do requerente ou de quaisquer outros envolvidos nas práticas criminosas narradas na inicial. Isso porque, a testemunha disse (e tal fato é incontroverso no processo) conhecê-los.

Nesse sentido, o
reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal apenas deve ser utilizado “
quando houver necessidade
”, o que não é o caso dos autos onde, como destacado, a testemunha conhecia o requerente.

A doutrina bem explica que o reconhecimento de pessoas “
se faz necessário quando o ofendido ou a testemunha não conhece o agente do crime
, mas se recorda de seus traços individuantes, sendo capaz de reconhecê-lo se o vir. Procede-se então ao reconhecimento, apresentando ao ofendido ou à testemunha o indiciado
” (MARQUES, José Frederico.
Elementos de Direito Processual Penal
. Vol. II. Atualizadores: Eduardo Reale Ferrari e Guilherme Madeira Dezem. Campinas/SP: Millennium Editora, 2009, p. 330).

Ora, no caso em tela, a testemunha conhecia o requerente, de modo que não seria necessário proceder à sua identificação a partir da realização de sua descrição e identificação diante de outros indivíduos/fotos semelhantes.

Isso porque, caso vítima ou testemunha conhece o agente, não se aplica as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, vez que nestas situações não há dúvidas quanto a identidade do suspeito, que apenas deve ser identificado, sem a necessidade de confrontação de imagens.

Por conseguinte, também não prospera a nulidade do reconhecimento.

c) Do pedido de nulidade “ab initio” do processo:

Por fim, em relação ao pedido de nulidade do processo, com eventual oferecimento de nova denúncia, tem-se a existência de pleito genérico, pois não se indicou ou demonstrou a ocorrência de qualquer desrespeito às normas de conteúdo processual a implicar em prejuízos ao requerente, a autorizar a anulação do processo.

Superadas estas questões, passo ao enfrentamento efetivo do mérito da revisão criminal, a fim de não deixar dúvidas de que a decisão adotada pelos jurados encontra respaldo nos autos.

2.2 Do pedido de absolvição.

Como se vê da prova produzida no curso das duas fases da persecução penal, logo após a prática criminosa, populares informaram que os suspeitos se evadiram do local do crime em um veículo gol de cor preta e uma motocicleta de cor vermelha (ID 217421163 – pp. 04/05).

Antes do delito, restou confirmado que o requerente
Claudinei Jonas Pereira
,
Wellington Silva de Oliveira
e
Samuel Fermino Rodrigues
estavam na casa da mãe deste último, local apontado como verdadeiro quartel general da facção criminosa Comando Vermelho (ID 217424231 – pp. 03 e seguintes), onde consumiram bebidas alcoólicas e cocaína.

Logo em seguida, os três saíram do local em duas motocicletas, sendo uma delas de cor vermelha, em que estava o requerente
Claudinei Jonas Pereira –
o que foi confirmado na fase investigatória e em juízo por Thalisson Matheus Ramos dos Santos
.

Sublinhe-se, uma vez mais, que a testemunha Thalisson Matheus Ramos dos Santos afirmou que na data dos fatos estavam uma festa na casa do suspeito
Samuel Fermino Rodrigues
, juntamente com
Wellington
(vulgo
Lelé
), com o próprio
Samuel Fermino Rodrigues
e com o requerente
Claudinei Jonas Pereira
(vulgo Boca torta), os quais estavam consumindo cerveja e “cheirando pó”.

A testemunha declarou, ainda, que, por volta das 21h30min., o requerente
Claudinei Jonas Pereira
, Wellington Silva de Oliveira e Samuel Fermino Rodrigues saíram do local. Os dois primeiros, incluindo o requerente, saíram em uma motocicleta CG 150/Fan de cor vermelha. O último em uma motocicleta CG/Fan 150 de cor preta (ID 217421168 – pp. 02/04).

Importante salientar que o relatório produzido pela autoridade policial destacou que o requerente
Claudinei Jonas Pereira
efetivamente possuía uma motocicleta de cor vermelha e que pelas vestes foi possível reconhecer
Wellington Silva de Oliveira
no vídeo onde consta a prática criminosa (ID 217421170 – pp. 03 a ID 217421174 – p. 01).

Antes mesmo de descortinarem que os suspeitos estavam reunidos momentos antes do crime, os investigadores da polícia entrevistaram a testemunha Bruna Gabrielly de Paz Silva, namorada da vítima, que relatou ter reconhecido o corréu
Wellington Silva de Oliveira
, vulgo Lelé, no vídeo da execução da vítima Fábio Eugênio Lopes Francisco (ID 217421166 – pp. 04/05).

Apesar da alegação de que Thalisson Matheus Ramos dos Santos tenha sido agredido por parte dos agentes policiais, além da ausência de confirmação do fato, ante a não provocação das autoridades competentes para investigação do suposto ilícito, a própria testemunha descreveu os fatos em juízo, confirmando como verdadeiras as informações prestadas na fase policial.

Ou seja, há prova produzida nas duas fases da persecução penal,
(i)
que o requerente estava com os outros dois indivíduos que praticaram o crime momento antes do crime,
(ii)
saindo praticamente junto deles em sua motocicleta do local,
(iii)
a residência em que estavam anteriormente era considerada pelas autoridades um verdadeiro quartel general do Comando Vermelho (no local houve a prisão de um envolvido em crime de latrocínio e apreensão de drogas),
(iv)
uma motocicleta semelhante à do requerente foi vista evadindo-se do local do crime depois da prática do homicídio e
(v)
o requerente evadiu-se de Rondonópolis/MT logo após o delito.

Para além disso, o requerente não comprovou que efetivamente tenha ido para outra cidade antes da prática criminosa, notadamente porque há provas no sentido de que estava com os demais suspeitos da prática criminosa, momentos antes da execução do homicídio.

Por fim, registre-se que a investigadora Hagatha Nayara Oliveira dos Santos destacou durante a
judicium accusationes
que as informações colhidas pela polícia comprovaram o envolvimento dos denunciados no crime a mando do Comando Vermelho e afirmou que apesar dos executores não terem se filmado, conseguiram esclarecer o delito, mencionando a existência de rixa com a vítima e que ambos estavam juntos antes do crime.

Portanto, a decisão dos jurados está amparada em provas produzidas nas duas fases da persecução penal, de modo que a conclusão de que o requerente estava envolvido na prática dos delitos não está dissociada dos elementos colacionados ao feito, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório e, consequentemente, de revogação da prisão.

Aqui é importante salientar que a decisão manifestamente contrária à dos autos é aquela absolutamente arbitrária, dissociada de todo e qualquer elemento, o que não ocorre no caso em tela, onde há provas a amparar a versão acusatória.

De acordo com a doutrina, “
para se constatar que uma decisão é manifestamente contrária à prova dos autos é preciso, ‘numa visão completa e panorâmica da prova, verificar se a decisão nela encontra algum alicerce, isto é, se nela encontra algum apoio. Esse ‘algum apoio’ existente na prova impede a reforma, que só é possível ser feita quando a sentença for disparatada, inteiramente contrária, flagrantemente aberrante dos elementos de prova. Não fosse assim, bastaria a sentença do Juiz com recurso para o Tribunal. O Júri não existiria’.
” (Citação à obra de Tourinho Filho –
Processo Penal
, Vol. 04, c. 61, n. 2, p. 464 – feita por Gustavo Henrique Badaró em
Manual dos Recursos Penais
. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 265).

Inclusive, esta é a posição dos Tribunais Superiores a respeito da matéria.

Neste sentido, do Supremo Tribunal Federal extrai-se que “
a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada. 2. Se os jurados reconheceram que o apelante praticou o crime que lhe é imputado com supedâneo em elementos do conjunto probatório, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
” (STF – ARE 1352471/DF. Min. Rel. Luiz Fux. Publicado em 18/11/2021).

No mesmo diapasão, do Superior Tribunal de Justiça:

“
Excepcionalmente, nos casos em que a decisão proferida em plenário for manifestamente contrária às provas apresentadas nos autos, o art. 593, III, d, do CPP prevê a possibilidade de cassação do decisum pelo Tribunal de Justiça, que deverá demonstrar, de forma fundamentada, a existência de dissociação da decisão dos jurados com o caderno probatório apresentado, determinando a submissão do réu a novo júri. Ao julgar a apelação, não cabe ao Tribunal analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se existe, nos autos, suporte probatório apto a amparar a decisão do Conselho de Sentença, preservando-se, assim, a soberania dos veredictos
” (HC n. 181.377/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 2/9/2016).

No caso em tela, tem-se que a decisão adotada pelos jurados encontra respaldo nos autos, o que não autoriza, em razão da soberania dos veredictos, o acolhimento da presente revisão criminal para submeter o requerente a novo julgamento perante o Tribunal Popular ou mesmo absolvê-lo.

Por fim, evidenciada a impossibilidade de alteração do julgado, inviável o acolhimento do pedido de revogação da prisão imposta ao requerente, em face da manutenção do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

3. Conclusão.

Frente a todo o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento e, no mérito,
julgo improcedente
a presente revisão criminal, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024